Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PESSOA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. VORICONAZOL. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO PELO DF. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADA. TEMA106/STJ. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança tem por escopo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante e a ele se aplica o procedimento especial disciplinado na Lei no 12.016/2009.
2. O direito à saúde está constitucionalmente consagrado (artigo 196 da CF) e com remissões aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207 da LODF), de modo que é dever do Estado disponibilizar as mais plenas condições para a sua efetivação.
3. Inerente ao fundamento e cláusula geral da dignidade da pessoa humana, revela-se inafastável assegurar o tratamento coerente ao acesso e exercícios dos direitos relativos à saúde, sobretudo quando a própria vida se encontra em risco evidente.
4. O direito à saúde e à vida devem ser garantidos de forma eficaz e concreta, competindo ao ente federativo providenciar o medicamento capaz e necessário ao eficaz tratamento de saúde do paciente que se encontra acometido com doença grava que pode levar à morte.
5. Conforme esclarecido no relatório médico constante do ID 45542023, o medicamento prescrito à impetrante não está incluído no protocolo clínico do SUS. Faz-se necessário ressaltar, no entanto, que a Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão relacionada à obrigação de disponibilização de medicamentos não incorporados aos protocolos clínicos do SUS, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
6. No presente caso, verifico que os requisitos legais previstos, pelo Tema 106/STJ, para fornecimento de medicamento pelo ente público, foram devidamente cumpridos pela impetrante.
7. Ordem Concedida.